Tribunal: TJES
Processo: 5005529-45.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005529-45.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ JOSE DOURO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que, ao declarar a inexistência de relação jurídica com instituição financeira, condenou-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O recurso busca exclusivamente a majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida, é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de comprovação.

A fixação da indenização por dano moral pauta-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter dúplice da medida – compensatório para a vítima e pedagógico para o agente.

A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se módica e insuficiente para atender à finalidade da reparação, especialmente por se tratar de consumidor idoso e hipervulnerável, não compensando adequadamente o abalo sofrido nem servindo como fator de desestímulo eficaz.

A majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequada às circunstâncias fáticas, à condição das partes e aos precedentes da Corte, proporcionando conforto ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida do nome de consumidor hipervulnerável (idoso) em cadastro restritivo de crédito, decorrente de negócio jurídico declarado nulo, enseja a majoração do
quantum
indenizatório fixado em valor módico, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à dupla função da reparação por dano moral.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC 5005802-52.2021.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, j. 12-05-2025; TJES, AC 5001277-75.2023.8.08.0061, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 27-11-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005529-45.2021.8.08.0012.

APELANTE: LUIZ JOSÉ DOURO.

APELADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

T
rata-se de
recurso de apelação interposto por Luiz José Douro em face da respeitável sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

P
ostula o apelante majoração de tal verba indenizatória.

A fixação da indenização por dano moral deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, e o caráter dúplice da medida – compensatório para a vítima e pedagógico para o agente.

O autor, pessoa idosa
e
consumidor hipervulnerável, teve seu nome indevidamente negativado por dívida oriunda de um negócio jurídico nulo
(id 13472048)
. Tal fato, por si só, gera o dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Nesse contexto, embora o arbitramento da indenização por dano moral esteja no âmbito do prudente arbítrio do julgador, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada na origem, revela-se módica e insuficiente para atender à finalidade da reparação. O valor não compensa adequadamente o abalo sofrido pelo apelante, que teve seu nome e sua credibilidade abalados, nem serve como fator de desestímulo eficaz para que a instituição financeira apelada aprimore seus procedimentos e evite a repetição de condutas semelhantes.

Assim, considerando as circunstâncias fáticas, a condição das partes e os precedentes desta Corte em casos análogos, a majoração da verba indenizatória
para o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) é medida que se impõe,
visto que
proporcionará algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Na oportunidade:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1.061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
[...]O montante fixado em r$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional ao caso. [...] (
Apelação cível n.
5005802-52.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery;
data da publicação/fonte: Dje
27-
11-
2024
).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]Danos morais majorados para R$ 5.000,00.(
Apelação cível n.
5001277-75.2023.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior;
data da publicação/fonte: Dje
27-
11-
2024).

P
osto isso,
dou
provimento
a
o
recurso
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Voto com o relator